Tribunal: STF
Processo: HC 266308
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DA IMPUTABILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.986.638/RO. 

2. Consta dos autos que o Juízo de origem, no âmbito de incidente de insanidade mental, assentou a plena imputabilidade do paciente, acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo (e-doc. 2, p. 69-70).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 2, p. 104-118). Recurso especial foi inadmitido.

4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento a agravo visando a subida do especial. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente. Insurge-se em face da aplicação da teoria da actio libera in causa para manter sua imputabilidade penal, não obstante laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que o agente é portador de esquizofrenia paranoide e dependência química, com capacidade apenas parcial de entendimento e autodeterminação, especialmente condicionada à estabilização medicamentosa. Alega que a controvérsia é exclusivamente jurídica, não demandando revolvimento fático-probatório, pois o próprio laudo reconhece a redução da capacidade volitiva, atraindo a incidência do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, sendo indevida a aplicação da Súmula 7/STJ. Sustenta que a omissão ou irregularidade no uso de medicação, em contexto de transtorno mental grave, crônico e flutuante, não pode ser presumida como conduta voluntária equiparável à embriaguez, sob pena de culpabilização da doença e violação ao critério biopsicológico adotado pelo ordenamento penal. Destaca que a esquizofrenia compromete estruturalmente a adesão ao tratamento, inexistindo voluntariedade consciente na omissão terapêutica, além de constar dos autos interdição parcial do paciente em processo cível, com nomeação de curadora, reforçando sua hipervulnerabilidade. Afirma violação aos princípios da culpabilidade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e à jurisprudência protetiva das pessoas com deficiência.

6.  Requer o reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente, com a consequente aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

É o relatório. 

Decido.

7. O Superior Tribunal de Justiça delineou adequadamente os contornos da controvérsia. As instâncias ordinárias, a partir do laudo pericial e do conjunto probatório, concluíram que o paciente é imputável quando estabilizado pelo uso regular da medicação, de modo que a instabilidade emergiria apenas se, por seus próprios atos, deixasse de observar o tratamento prescrito. Com base nessa premissa fática, reputaram aplicável a teoria da actio libera in causa, afastando a incidência do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

8. A defesa pretende, nesta sede, requalificar juridicamente tais conclusões para reconhecer a semi-imputabilidade, sustentando que a questão seria exclusivamente de direito. Ocorre que a pretensão pressupõe infirmar as premissas fáticas fixadas, notadamente: (i) a conclusão pericial quanto à imputabilidade em condição de estabilização; (ii) a ausência de prova de incapacidade parcial no momento do fato; e (iii) a caracterização da omissão terapêutica como elemento relevante para a imputação. Tal providência demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

9. Não procede a alegação de que a discussão seria meramente jurídica. A incidência do art. 26, parágrafo único, do Código Penal depende de juízo fático acerca do grau de compreensão e autodeterminação do agente no momento do fato, bem como da relação entre o quadro clínico, a adesão ao tratamento e a conduta praticada. Esses elementos foram valorados pelas instâncias ordinárias com base no laudo judicial e nas demais provas, não cabendo a esta Corte substituí-las nesta via.

 10. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11.  Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator